Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-55.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Ameaça - Art. 147, caput do CP – Violência doméstica - Absolvição - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório – Narrativa da vítima foi segura em descrever a ameaça sofrida – Não há nenhuma razão para invalidar as declarações da ofendida, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o apelante,

Ementa:
Ameaça - Art. 147, caput do CP – Violência doméstica - Absolvição - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório – Narrativa da vítima foi segura em descrever a ameaça sofrida – Não há nenhuma razão para invalidar as declarações da ofendida, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o apelante, pessoa com a qual conviveu durante 18 anos e teve filhos - Tais declarações foram corroboradas pelos depoimentos da testemunha, a qual descreveu detalhadamente como os fatos se deram – Ademais, o réu confirmou que foi conversar com a testemunha no dia do delito, trazendo segurança às narrativas de Zilma e de Aparecida - Condenação mantida – Pena, regime e sursis mantidos – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500584-55.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FRANCINALDO
VIEIRA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500584-55.2019.8.26.0348
Comarca:
MAUÁ
Apelante:
FRANCINALDO
VIEIRA
PEREIRA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
27869
Ameaça - Art. 147, caput do CP
Violência doméstica -
Absolvição
-
Impossibilidade
-
Autoria e materialidade
devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório

Narrativa da vítima foi segura em descrever a ameaça sofrida
Não há nenhuma razão para invalidar as declarações da ofendida,
pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada
dela em prejudicar o apelante, pessoa com a qual conviveu durante
18 anos e teve filhos - Tais declarações foram corroboradas pelos
depoimentos da testemunha, a qual descreveu detalhadamente
como os fatos se deram Ademais, o réu confirmou que foi
conversar com a testemunha no dia do delito, trazendo segurança
às narrativas de Zilma e de Aparecida - Condenação mantida
Pena, regime e sursis mantidos Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que FRANCINALDO VIEIRA PEREIRA foi condenado à pena
de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, pela prática da conduta
descrita no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do
Código Penal, sendo suspensa a pena, na forma do artigo 77 da lei penal, pelo
prazo de dois anos, mediante o cumprimento das condições previstas no
artigo 78,§2o, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu e, através de
sua defesa, postula, em síntese, a absolvição pela ausência de provas para a
condenação (fls. 79/83).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 87/89), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 98/104).
É o relatório.
A absolvição do acusado é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório
que, no dia 17 de janeiro de 2019, no período da noite, na Travessa
Cachimbo, no 37, na cidade de Mauá/SP, FRANCINALDO VIEIRA
PEREIRA, prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação,
ameaçou, por palavras, a vítima Aparecida Zilma dos Santos, sua ex-
companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo apurado, o acusado e a vítima
conviveram maritalmente por dezoito anos, advindo dois filhos desta relação,
e à época dos fatos estavam separados há cerca de um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
4
Na data do delito, em razão de
desentendimento familiar, FRANCINALDO proferiu ameaça contra a vítima
por meio da genitora desta, com os seguintes dizeres: “se eu for preso o dia
que eu sair eu acabo com todo mundo”.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 02/03, bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria também é inconteste.
O apelante, na fase policial, negou a
prática do crime, descrevendo que apenas discutiu com a ofendida por conta
do horário que o filho estava na rua. Disse, também, que procurou a genitora
da vítima e pediu para que ela desse alguns conselhos a Aparecida, negando,
mais uma vez, qualquer ameaça (fls. 29). Em juízo, voltou a negar as ameaças
e disse que não sabe o porquê a testemunha Zilma lhe imputou tal delito,
afirmando que não tem nada contra ela. Questionado, confirmou que foi
conversar com Zilma, mas não se recorda se falou que “se eu for preso o dia
que eu sair eu acabo com todo mundo” (mídia digital).
No entanto, as negativas do acusado
restaram isoladas diante do maciço conjunto probatório.
A vítima, durante o inquérito, declarou
que conviveu maritalmente com o autor por 18 anos e teve 02 filhos com ele,
sendo que estava separada havia cerca de 01 ano, mas residiam no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
5
quintal em casas separas. Descreveu que, no dia anterior aos fatos, estava
procurando o filho Mateus, de 14 anos, encontrando-o na rua, motivo pelo
qual ocorreu uma discussão com o acusado, pois este passou a dizer que a
responsabilidade de cuidar das crianças era da vítima, bem como passou a
dizer "sua vagabunda, rapariga, se você não calar a boca você vai ver". No
dia do crime, procurou sua genitora e disse a ela: "se eu for preso, o dia que
eu sair eu acabo com todo mundo" (fls. 04/05). Sob o crivo do contraditório,
repetiu sua versão, assegurando que houve uma discussão com o réu em um
dia e, no seguinte, ele a ameaçou (mídia digital).
Não há nenhuma razão para invalidar os
mencionados depoimentos feitos pela vítima, pois não se observa no presente
caso qualquer intenção deliberada dela de prejudicar o recorrente, pessoa com
a qual conviveu dezoito anos, possuindo filhos juntos.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará
apta
a
prestar
necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o
volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto aos
nossos Tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
6
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de
crimes cometidos sem a presença de outras
pessoas, é prova válida para a condenação,
mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ
- HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima
constituem elemento probatório relevante ao
reconhecimento da responsabilidade criminal
dos réus As declarações da pessoa atingida
por crimes patrimoniais, como o roubo
qualificado, constituem a base da estrutura
probatória, ou seja, são o elemento de prova
mais importante à demonstração da responsabilidade criminal do acusado
Precedentes Por fim, não bastassem as
declarações precisas da vítima, a oitiva do
policial militar que participou da prisão dos
acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos improvidos neste
aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6
São Paulo 1a Câmara da Seção Criminal
Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo nos autos qualquer circunstância
que desautorize ou desacredite a palavra da
vítima, esta assume relevo e deve ser admitida
como elemento de convicção, sendo suficiente
para dar suporte a condenação, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
7
quanto ao uso da arma e concurso de pessoas.
3- a r. Decisão recorrida desafia reparo
parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe
31.08.2009).
A
testemunha
Zilma
Pereira
da
Conceição, nas duas etapas da persecutio criminis, corroborou a narrativa da
ofendida. Explicou que o apelante é seu genro e que ele a procurou, dizendo
para dar conselhos para Aparecida por conta de uma discussão que ocorreu
no dia anterior, respondendo que não iria fazer isso, mas o réu, neste
momento, informou que “se eu for preso, o dia que eu sair eu acabo com todo
mundo". Ressaltou que a vítima escutou tal ameaça e fez o Boletim de
Ocorrência (fls. 06/07 e mídia digital).
Eis que, as provas colhidas confirmam
integralmente os fatos narrados na denúncia. As declarações da ofendida são
seguras em apontar a ameaça sofrida e o temor que sente do apelante, o que
foi confirmado pela testemunha Zilma.
Ressalta-se que as infrações penais
praticadas no âmbito doméstico, muitas vezes, não são testemunhadas por
outras pessoas, além da própria ofendida, mas neste caso, especialmente, a
ameaça foi proferida para a genitora desta, ora testemunha.
Ademais, tal testemunha descreveu
detalhadamente os fatos, indicando que no dia anterior houve uma discussão
entre ele e a ofendida, que nada sabe, pois estava dormindo, bem como que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
8
no dia do delito, o réu compareceu em sua casa e ameaçou a todos, dizendo
que se fosse preso “acabaria com todo mundo”.
Aliás, o próprio acusado assegurou que
foi conversar com a testemunha Zilma, o que confirma, então, sua palavra,
bem como a da ofendida.
Destaca-se que não é crível que a vítima
impute falsamente a ele delito tão grave como o dos fatos sem que haja
qualquer motivação, ao menos nada neste sentido foi demonstrado pelo
acusado.
Assim, o conjunto probatório é robusto
e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
delito, sendo impossível se falar em insuficiência probatória.
Lembrando que, para a configuração do
crime de ameaça, não há necessidade de ter o agente vontade de fazer o mal
anunciado, basta o dolo específico de intimidar. O que restou amplamente
comprovado no processo, uma vez que a vítima foi clara em descrever o
temor que sente pelo réu, tanto que representou contra ele.
Através do conjunto probatório trazido
aos autos, foi demonstrado que o acusado, de forma dolosa, ameaçou a
vítima, através de sua genitora, de causar-lhe mal injusto e grave. Tal ameaça
foi hábil a atemorizá-la, visto que ela procurou as autoridades competentes,
registrando Boletim de Ocorrência e demonstrando o interesse de representá-
lo criminalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
9
Ora,
o
crime
de
ameaça
resta
configurado quando o agente amedronta, atemoriza ou apavora a ofendida.
Traduz-se numa promessa de causar um mal injusto e grave, de modo a
perturbar a liberdade psíquica e tranquilidade de alguém, o que pode ser feito
através de palavra, meio escrito ou gesto, ou qualquer recurso idôneo a
intimidar esta pessoa. E, no caso dos autos, a atemorização da vítima é
patente, como ela própria declarou.
A propósito:
“O dolo específico do crime de ameaça só se
identifica na perversa intenção de incutir
medo, exteriorizada seriamente e de ânimo
frio pelo agente” (RT 568/297).
Restou,
portanto,
claramente
demonstrado o dolo do réu, o qual teve a intenção de amedrontar a ofendida
com a promessa de causar mal injusto e grave.
Salienta-se que as diminutas agressões,
mesmo que verbais, perpetradas no seio familiar, quando não punidas a
contento, acabam evoluindo para crimes mais graves, não podendo, portanto,
ser ignoradas.
Dessa forma, o conjunto probatório é
seguro e harmônico, não havendo qualquer motivo para a reforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
10
As penas do delito não comportam
reparo porque foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei,
estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A basilar do delito foi estabelecida no
mínimo legal, em 01 mês de detenção, pois ausentes circunstâncias judiciais
negativas.
Na segunda fase, foi reconhecida a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, aumentando a
reprimenda em 1/6 e a totalizando em 01 mês e 05 dias de detenção.
Ausentes outras causas capazes de
alterar a sanção do apelante, de modo que a pena acima se tornou definitiva.
Foi devidamente fixado o regime
aberto, considerando o artigo 59 do CP e o quantum de pena imposto ao
apelante.
Por fim, a sanção corporal foi suspensa,
na forma do artigo 77 da lei penal, pelo prazo de dois anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no artigo 78,§2o, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-55.2019.8.26.0348 -Voto no
11
Diante do exposto, pelo meu voto
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
impugnada, por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR